Tribunal: TJBA
Processo: 8038164-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038164-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: G. V. F. N. e outros

Advogado(s):CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MENOR DIAGNOSTICADA COM TDAH E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com TDAH e transtorno de ansiedade na Clínica Integrare, anteriormente pertencente à rede credenciada da agravante, sob pena de multa de R$ 10.000,00. A operadora sustenta possuir rede substituta apta, alegando ausência de direito adquirido à manutenção do vínculo terapêutico com profissional ou clínica específica e pede a reforma da decisão, inclusive quanto à multa cominatória. Agravo interno interposto, reiterando os mesmos fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para continuidade do tratamento em clínica descredenciada, diante da ausência de comprovação da equivalência dos serviços oferecidos pelos prestadores indicados pela operadora; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 17 da Lei n.º 9.656/98 estabelece que o descredenciamento de prestador deve ser acompanhado de substituição por outro equivalente, com comunicação prévia e garantia de continuidade da assistência, impondo à operadora o ônus de demonstrar a equivalência assistencial entre os prestadores.

4. A agravante não comprova que os serviços ofertados pelas clínicas da rede credenciada indicadas como substitutas possuem equivalência técnica e funcional com os serviços prestados pela Clínica Integrare, especialmente diante das peculiaridades do tratamento multidisciplinar de criança com transtornos neuropsiquiátricos.

5. Relatório médico constante dos autos atesta que a menor desenvolveu vínculo terapêutico com os profissionais da clínica descredenciada e que a troca abrupta de equipe comprometeria os avanços obtidos, com risco de regressão no quadro clínico, o que recomenda a preservação da continuidade do tratamento.

6. A substituição unilateral de prestador, sem comprovação da equivalência e sem transição segura, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato (art. 421 do CC) e o direito à saúde previsto no art. 6º da CF/1988, configurando prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

7. A jurisprudência recente tem reiteradamente reconhecido o direito à continuidade do tratamento em clínica descredenciada quando ausente comprovação de equivalência, sobretudo em situações de tratamento infantojuvenil sensível e prolongado, com forte componente terapêutico relacional.

8. A multa cominatória arbitrada no valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida, considerando-se o risco envolvido à saúde da criança e o caráter essencial do serviço, não se verificando excesso ou irrazoabilidade que justifique sua redução ou afastamento.

9. A fixação de astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, é passível de modificação futura, conforme a evolução do cumprimento da medida, não havendo prejuízo imediato à parte agravante.

10. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada e em harmonia com os princípios constitucionais e consumeristas aplicáveis, inexistindo motivo para sua reforma.

11. O agravo interno resta prejudicado diante da análise do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento em clínica descredenciada quando não comprova a equivalência técnica e funcional dos prestadores substitutos indicados.

2. A substituição de prestadores de serviços de saúde exige observância ao art. 17 da Lei n.º 9.656/98, especialmente quando se trata de tratamento sensível e contínuo, cujo vínculo terapêutico é elemento essencial à sua eficácia.

3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando destinada a proteger o tratamento de criança em situação de vulnerabilidade neuropsíquica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 421; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, I e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 17; CPC, arts. 300, 537 e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
AGRAVO INTERNO
nº
8038164-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravada
G. V. F. N, representada por MARCIO SANTOS NOMIYAMA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.